Tribunal: TJSP
Processo: 1066263-71.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ção do benefício que se impõe – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido."
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1066263-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Pensão

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:

"REEXAME NECESSÁRIO – Ação de concessão de pensão por morte – União homoafetiva reconhecida em decisão judicial transitada em julgado – Dependência financeira comprovada nos autos – Implementação do benefício que se impõe – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido."